Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748927-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA RASSANA GARCIA GASPAR AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora RAYSSA RASSANA GARCIA GASPAR contra decisão interlocutória proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0706922-17.2018.8.07.0001, proposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a constrição sobre valores bloqueados via SISBAJUD, no total de R$ 4.025,39. Nas razões do recurso, a agravante, no que concerne ao preparo recursal, limitou-se a defender a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que “encontra-se desempregada e não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o sustento de sua família, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, requerendo desde logo, sua concessão.” – ID 66278728 – Pág. 3. Em contrarrazões, a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de recolhimento do preparo recursal. Afirma que a agravante não anexou aos autos qualquer comprovante da hipossuficiência alegada, conforme preleciona os artigos 98 e seguintes do CPC. Relatado o necessário. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. No caso em apreço, a juntada pela própria agravante de extratos de movimentação bancária revela que, apesar dos valores não expressivos, ela recebe numerários de fontes não esclarecidas, inclusive de contas de investimentos (ID 66278735/66278744). Tampouco há informações sobre a sua dinâmica familiar ou sobre a existência de despesas extraordinárias que impediriam o custeio das módicas custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes à todas as as contas correntes, poupança e de investimento de sua titularidade, e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator